Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. MEAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS EM SUB-ROGAÇÃO AOS BENS PARTICULARES.

1 – Nos termos do artigo 1658 do CC, exceto se comprovado que os valores existiam nas contas antes da união estável ou que o importe seja proveniente da venda de bem exclusivo, o ex-cônjuge tem direito à meação do patrimônio à data da separação.

2 - Na hipótese, tendo o réu trazido prova da existência de bens adquiridos antes da união estável, tais devem ser excluídos da meação.

3 – Recurso parcialmente provido.